Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-66.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES PARA O LIMITE DE TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 8o, da Portaria n.o 046 - SEF, de 01 de julho de 2005 (cópia de fls. 177/181), com redação trazida pela Portaria n.o 14 - SEF, de 06 de outubro de 2011 (cópia de fls. 175/176) - regulamentando o art. 14, § 3o, da MP n.o 2.215-10/2001, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares da Forças Armadas -, estabelece normas complementares para consignação de descontos em folha de pagamento dos militares do Exército, dispondo que os descontos feitos no contracheque dos militares, incluídos os abatimentos obrigatórios, não podem ultrapassar o percentual de setenta por cento (70%) da remuneração. Essas normas, em razão do princípio da especialidade, afastam a aplicação do Decreto n. 8.690, de 11 de março de 2016, que regulamenta a concessão de empréstimos consignados a servidores públicos civis federais e empregados celetistas.
2. Recurso conhecido e não provido.